Tribunal: TJSP
Processo: 1013189-28.2018.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Desapropriação indireta – Lei do Município de Praia Grande que declara como reserva legal área em que se localiza o lote do autor, atingindo-o em sua totalidade – Limitações administrativas que retiram os poderes atinentes ao domínio sobre o bem e esvaziam o conteúdo econômico da propriedade – Necessidade de indenização – Prova documental que aponta de forma

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Desapropriação indireta – Lei do Município de Praia Grande que declara como reserva legal área em que se localiza o lote do autor, atingindo-o em sua totalidade – Limitações administrativas que retiram os poderes atinentes ao domínio sobre o bem e esvaziam o conteúdo econômico da propriedade – Necessidade de indenização – Prova documental que aponta de forma segura o dano ocorrido e aponta o seu valor que depende apenas de cálculos aritméticos proporcionais à metragem do lote – Demais impugnações devidamente afastadas – Adequação dos juros e correção monetária fixados – Honorários advocatícios devidamente fixados. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1013189-28.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado IZIQUIEL MAIA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
2
VOTO No 20.611
APELAÇÃO No 1013189-28.2018.8.26.0477 e Reexame Necessário
APELANTE: Município de Praia Grande.
APELADO: Iziquiel Maia Silva.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Desapropriação
indireta Lei do Município de Praia Grande que declara como
reserva legal área em que se localiza o lote do autor, atingindo-
o em sua totalidade Limitações administrativas que retiram
os poderes atinentes ao domínio sobre o bem e esvaziam o
conteúdo econômico da propriedade
Necessidade de
indenização Prova documental que aponta de forma segura o
dano ocorrido e aponta o seu valor que depende apenas de
cálculos aritméticos proporcionais à metragem do lote

Demais impugnações devidamente afastadas Adequação dos
juros e correção monetária fixados Honorários advocatícios
devidamente
fixados.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME NECESSÁRIOS DESPROVIDOS.
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta por
Município de Praia Grande (fls. 133/148), nos autos da demanda de
indenização por desapropriação indireta ajuizada por Iziquiel Maia
Silva, contra a r. sentença (fls. 114/120) que julgou procedente o pedido e
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC,
para condenar o Município réu a pagar ao autor, a título de indenização
pela desapropriação indireta do imóvel descrito na inicial, o valor a ser
apurado em cumprimento de sentença, utilizando-se para tanto os
parâmetros do laudo pericial produzido nos autos do processo no
1001818-72.2015.8.26.0477, com atualização monetária a contar de
abril de 2016 (data do laudo), e juros moratórios a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito (art.
15-B, c.c art. 15-A, caput e § 2o, todos do Decreto Lei no 3.365/41). Não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
3
condenação em juros compensatórios por não ter havido apossamento
físico. A r. sentença condenou ainda o requerido ao pagamento das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco
por cento) sobre o valor da indenização (art. 27, §1o, do Decreto Lei no 3.365/47).
Opostos embargos de declaração (fls. 123/128), foram rejeitados (fls.
129/130).
O apelante pretende a reforma da r. sentença, alegando: (a) em
preliminar: ocorrência da prescrição quinquenal; (b) no mérito: (b.1) o
não cabimento de indenização em caso de limitação administrativa
ambiental; (b.2) não houve apossamento administrativo, nem tampouco
atos materiais que retirassem a propriedade do apelado; (b3) ausência de
demonstração de dano em concreto; (b4) a limitação da Lei Municipal
1.656/2013 não esvaziou o aproveitamento econômico da propriedade;
(b5) a utilização de prova emprestada é descabida, na medida em que
se tratam de lotes distintos, com medidas e localização diversas; (b6) o
correto arbitramento dos honorários advocatícios.
Processado o recurso, foi contrariado (fls. 154/175), e os autos
subiram a este E. Tribunal de Justiça.
Não houve oposição expressa das partes para o julgamento
virtual, observado, ainda, o cumprimento das disposições contidas na
Resolução no 772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório, em acréscimo ao da r. decisão recorrida.
Satisfeitos os requisitos legais de admissibilidade do recurso, e
da remessa necessária, ante a condenação ilíquida da Fazenda Municipal.
De saída, no presente caso, é incontroverso que o Município de
Praia Grande instituiu reserva legal sobre imóvel de propriedade do
apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
4
A alegação de prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32
não encontra respaldo.
Com respeito à posição divergente, entendo que o prazo de
prescrição da pretensão de indenização por desapropriação indireta é de
10 anos, a partir da vigência do Código Civil atual.
Neste contexto, não se deve olvidar que a pretensão indenitária
por desapropriação indireta deduzida corresponde à perda das faculdades
do domínio sobre o bem, decorrente de limitação administrativa que
esvazia seu conteúdo econômico e, portanto, segue o prazo da usucapião,
prazo prescricional vintenário, nos termos da Súmula 119 do STJ.
Entretanto, com o advento no CC/02, o prazo para a usucapião
extraordinária de fim social passou a ser de 10 anos (art. 1.238, parágrafo
único) observando-se que, no presente caso, a violação do direito ocorreu já
na vigência do Código Civil atual.
Assim, se o marco inicial da prescrição é vigência da Lei
Municipal no 1.656 do ano de 2013, certo é que não transcorrido o prazo
prescricional de 10 anos até o momento.
Observo, ainda, que vigora, em tema de prescrição, o princípio
da actio nata, i. é, seu curso tem início com a efetiva lesão ou ameaça do
direito tutelado, pois aí brota a pretensão a ser deduzida em Juízo.
Com relação ao prazo prescricional de 10 anos, há pacífica
orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INSTRUMENTALIDADE
RECURSAL.
AÇÃO
DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ.
INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DO DEVEDOR. PRAZO QUE FLUI POR
INTEIRO APÓS A INTERRUPÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO-LEI N.
4.597/42. (...)” (EDcl no REsp 1316112/PR, rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013);
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
5
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO.
TRANSCURSO
DO
PRAZO
INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ANIMUS DOMINI.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DATA DA
OCUPAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de
origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da
lide. 2. "A prescrição da ação de desapropriação indireta é de natureza
extintiva, pois esta especial forma de aquisição do domínio pelo Estado não se
dá por força de usucapião (prescrição aquisitiva) e sim em virtude de
irreversível afetação do bem particular a uma finalidade pública, o que importa
a necessária transferência do domínio" (REsp 681.638/PR, Rel. Min. TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/9/2006, DJ de
9/10/2006). 3. Conquanto regulada a prescrição da ação de indenização por
desapropriação indireta pelo mesmo prazo da usucapião, os institutos não se
confundem, não se exigindo para o transcurso do prazo prescricional na
denominada desapropriação indireta seja a posse exercida pelo Poder Público
com animus domini. 4. Verificado o apossamento do bem pelo Estado, a sua
destinação a uma finalidade pública e a impossibilidade da reversão à
situação anterior, resta ao proprietário reivindicar a correspondente reparação
pecuniária, observado o prazo prescricional. 5. A interrupção do prazo
prescricional na ação de indenização por desapropriação indireta exige ato
inequívoco do Poder Público reconhecendo ser devida a reparação pecuniária
aos proprietários do imóvel ocupado, tal como se dá com a edição de decreto
expropriatório pelo Poder Público. 6. Simples consulta quanto à viabilidade ou
mesmo necessidade de desapropriação da área, sem a edição do
correspondente decreto expropriatório, não tem o condão de interromper o prazo
prescricional. 7. Conclusão do acórdão recorrido, no tocante à data da efetiva
ocupação, assentada em ampla análise das provas dos autos, cujo reexame é
vedado em sede de recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ. 8. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (REsp
1162127/DF, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
01/10/2013, DJe 09/10/2013);
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. INTERRUPÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DO
DEVEDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DIREITO
DOS
EXPROPRIADOS.
PRESCRIÇÃO
NÃO-CONSUMADA.
1.
O
prazo
prescricional da ação de desapropriação indireta é vintenário, não se aplicando
o lapso qüinqüenal estabelecido pelo DL 20.910/32, matéria que, ademais, foi
sumulada no verbete n. 119 do STJ, que dispôs: "A ação de desapropriação
indireta prescreve em vinte anos". 2. O inequívoco reconhecimento extrajudicial
do direito dos expropriados à indenização, em processo administrativo, na
forma exigida pelo inciso V do art. 172 do Código Civil (A prescrição interrompe-
se: V ? Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe
reconhecimento do direito pelo devedor), então vigente, interrompe o prazo
vintenário da desapropriação indireta. 3. "A prescrição que induz extinção do
direito e o reconhecimento deste pelo sujeito passivo não podem coexistir,
porque são situações jurídicas que se repelem. Por isso, o legislador estatuiu
que, embora em curso a prescrição, o prescribente perde o direito a ela,
interrompendo-a, se faz, direta ou indiretamente, inequívoco reconhecimento do
direito do sujeito ativo. Esse reconhecimento importa em uma renúncia tácita ao
tempo prescricional já decorrido, abrindo novo prazo para a prescrição, que se
reinicia, após o reconhecimento" (LEAL, Antônio Luís da Câmara. Da prescrição
e da decadência: teoria geral do direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
6
1982, p. 190-192). 4. Prescrição não-consumada. 5. Agravo regimental não-
provido.” (AgRg no AgRg no Ag 995.227/RS, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em 05/11/2008, DJe 28/11/2008).
Destaque-se desta Colenda Câmara, o seguinte precedente:
“Desapropriação indireta Prazo prescricional decenal Reconhecimento do
direito do expropriado Interrupção da prescrição - Sentença mantida - Recurso
não provido.” (Ap. no 0011674-40.2012.8.26.0297, rel. Des. Aliende Ribeiro,
j. 20/10/2015).
É o que basta para se afastar a preliminar arguida.
Com relação à questão nuclear do feito, a apelação também não
merece acolhida.
Sabe-se que, em princípio, limitações administrativas incidentes
sobre imóveis não são indenizáveis, eis que de cunho geral e impessoal,
impondo apenas restrições quanto o uso do bem.
Todavia, há situação diversa, a ensejar diferentes efeitos
jurídicos, quando a limitação administrativa acaba por afastar os poderes
inerentes ao domínio sobre o bem, esvaziando o conteúdo econômico da
propriedade.
Esta é, data venia, a melhor leitura do caso.
Com efeito, o apelado é proprietário de um lote situado no
Jardim do Trevo, cidade de Praia Grande-SP, conforme matrícula no
142.826, do Registro de Imóveis, com área de 252,35 m2. Em virtude da
reserva legal instituída pela Lei Municipal no 1.656/2013, tal imóvel
perdeu totalmente seu potencial valorativo para qualquer tipo de
aproveitamento, eis que a vegetação não poderá ser suprimida, cerceando
de forma definitiva o seu uso.
Com respeito a precedentes em sentido contrário (v. g., Ap. no
1012731-79.2016.8.26.0477, rel. Des. Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 5.10.2017), merecem transcrição as razões do voto do E. Des.
Aroldo Viotti, na Ap. no 1001818-72.2015.8.26.0477, 11a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
7
Direito Público, j. 7.5.2018, que deu solução a caso semelhante, a respeito
de lote do mesmo loteamento:
“Busca o autor o pagamento de indenização em decorrência de
limitação administrativa imposta a imóvel de sua propriedade. Assevera que as
Leis Municipais no 1.605/12 e no 1.656/13 instituíram área de reserva legal
que abrange a totalidade de sua propriedade, o Lote no 22 da Quadra no 14, do
Jardim Trevo, situado no Município de Praia Grande. Sustenta que a criação da
área de reserva legal acarretou-lhe enorme prejuízo (fls. 2), equivalente a
verdadeira desapropriação indireta.'
'Segundo a tese defensória, encampada pela r. sentença, a
instituição de reserva legal configura mera limitação administrativa, e não
apossamento administrativo, além de não retirar do proprietário a
disponibilidade do bem.'
'Todavia, respeitado o entendimento do D. Juízo a quo, a tese
apontada e estampada em respeitáveis precedentes colacionados não parece
ter aplicação à espécie. A reserva legal, no caso dos autos, atingiu a totalidade
do imóvel do autor, afetando sua potencialidade econômica de maneira a
esvaziar o conteúdo econômico da propriedade.'
'A Lei Municipal 1.656, de 2013, de Praia Grande, declarou o imóvel
do autor, dentre outros, como de reserva legal, para os efeitos da legislação
ambiental. O Código Florestal vigente (Lei federal no 12.651, de 26.05.2012)
assim define Reserva Legal: Art. 3o - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...) III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar
a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna
silvestre e da flora nativa'.
'É certo que o Código Florestal aludiu especificamente a imóveis
rurais. No entanto, não tendo o lacônico legislador de Praia Grande se dignado
de indicar qual a natureza das restrições aplicáveis, nem de apontar a
legislação ambiental que se referia, é às categorias e institutos da Lei federal
12.651, de 25 de maio de 2012, que cabe conferir aplicação. Na concepção do
Código Florestal, a área de reserva legal é uma fração do imóvel em que se
encarta. Assim o artigo 12 do diploma:'
'Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura
de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação
das normas sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os
seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados
os casos previstos no art. 68 desta Lei:'
I - localizado na Amazônia Legal:
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de
florestas;
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
8
cerrado;
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos
gerais;
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por
cento). (...)'
'No caso concreto, porém, não se trata de limitação administrativa à
utilização de apenas 20% do lote descrito na matrícula 142.792 do R.I. de Praia
Grande (fls. 5). A totalidade do imóvel do autor (lote com 291,60 m2) foi
declarada área de reserva legal.'
'O lote em questão situa-se em local em que o loteamento, apesar
de, aparentemente, inscrito, não foi implantado fisicamente. A fotografia que
acompanha a contestação é esclarecedora a propósito de se tratar de imóvel
parcelado apenas abstratamente, integrando gleba coberta por mata nativa
(fls. 47).'
'A teor do laudo elaborado por perito de confiança do juízo (fls.
112/137), no que respeita à viabilidade econômica de aproveitamentodo
imóvel, em virtude desta área do loteamento não estar implantada, não ter rua
de acesso, e por se tratar de Área de Reserva Legal, o imóvel não apresenta
nenhum potencial valorativo para qualquer tipo de aproveitamento(textual - fls.
119). Ao final, concluiu o Sr. Perito que, apesar de a Municipalidade não ter se
apossado diretamente do bem em comento, impôs ao proprietário limitações, e
ou, servidões que o impedem totalmente de exercer sobre o imóvel os poderes
inerentes de domínio(literal - fls. 132).'
'Expediente
administrativo
trazido
a
fls.
53/55
contém
esclarecimento bastante sugestivo a respeito da natureza e da extensão das
restrições impostas ao imóvel: A área em questão tem a função de conservar os
processos ecológicos e da biodiversidade, abrigar a fauna silvestre e proteger a
flora nativa, contribuindo para a qualidade de vida das gerações presentes e
futuras, devendo ser conservada com cobertura de vegetação, podendo ocorrer
a criação de parques e uso público de baixo impacto desde que não
descaracterize a cobertura vegetal e não prejudique sua conservação, estando
indisponíveis para a construção de moradias(fls. 54). O perito judicial, em seu
laudo, igualmente fornece as características da aludida restrição
administrativa (fls. 122).'
'O que se pode concluir é que se mostram passíveis de indenização
os danos decorrentes da limitação imposta pelo Poder Público ao imóvel do
autor. Vale destacar que a possibilidade de aproveitamento econômico do bem,
mediante manejo florestal sustentável (art. 17, § 1o, da Lei no 12.651/121),
não afasta a indenizabilidade decorrente da instituição da reserva legal. Na
generalidade dos casos, referida limitação administrativa não elimina
completamente o valor econômico das matas preservadas as quais podem ser
exploradas dentro dos limites autorizados pela legislação ambiental , e não as
retira do patrimônio do proprietário. Contudo especificamente no caso dos autos
a instituição da reserva legal limitou de maneira anormal o uso e a exploração
do imóvel do requerente, haja vista que atingiu a totalidade do bem, e não
apenas um percentual, tal como previsto pelo art. 12 da Lei no 12.651/12,
atrás reproduzido.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
9
'E é claro que a premissa da não indenizabilidade da imposição de
limitações administrativas deve ser apreciada em seus devidos termos. A esse
propósito, colhe-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal precedente
representativo do entendimento ali dominante sobre a indenizabilidade dos
prejuízos decorrentes de limitações administrativas:'
'Entendo que o dever constitucional que incumbe ao Poder Público
de proteger a flora e de adotar as medidas que visem a coibir práticas lesivas
ao equilíbrio ambiental não exonera o Estado da obrigação de indenizar os
proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade
econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública.'
'Na realidade, atos de desapropriação, ou de apossamento
administrativo, ou, como na espécie, de imposição de restrições ditadas pela lei
e por atos de índole administrativa obrigam o Estado a ressarcir os prejuízos
que se originem da atividade pública, quando esta importar como no caso
efetivamente importou em esvaziamento do conteúdo econômico do direito de
propriedade.'
'A proteção jurídica dispensada às coberturas vegetais que
revestem as propriedades imobiliárias não impede que os titulares destas
venham a promover, dentro dos limites autorizados pelo próprio Código
Florestal, o adequado e racional aproveitamento econômico das árvores nelas
existentes.'
'E foi, precisamente, o que reconheceu o acórdão ora recorrido, que
proclamou, com inteira fidelidade à garantia constitucional que protege o direito
de propriedade, a plena indenizabilidade das matas que recobrem áreas
dominiais privadas objeto de apossamento estatal ou sujeitas a restrições
administrativas impostas pelo Poder Público:'
(...)
'O acórdão impugnado na presente sede recursal extraordinária
ajusta-se, no ponto, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em
sucessivos pronunciamentos, firmou orientação no sentido de reconhecer,
sempre em obséquio ao postulado constitucional que tutela o direito de
propriedade, a plena ressarcibilidade dos prejuízos materiais decorrentes das
limitações administrativas que, por efeito causal direto, impeçam tal como no
caso ocorreu a atividade econômica do particular, inibido de explorar o corte de
madeiras na área sujeita à sua titularidade dominial.'
'A circunstância de o Código Florestal (Lei no 4.771/65) definir como
bens de interesse comum tanto as florestas existentes no território nacional
quanto as demais formas úteis de vegetação que revestem as áreas por elas
ocupadas não impede que se reconheça a obrigação de o Poder Público
indenizar o proprietário do solo naquelas hipóteses em que as limitações
administrativas, suprimindo ou reduzindo a possibilidade de exploração dos
recursos naturais da terra, venham a virtualmente esterilizar, em seu conteúdo
essencial, o direito de propriedade.(STF, RE no 134.297/SP, 1a Turma, Rel. o
Min. CELSO DE MELLO, j. 13.06.1995).'
'No mesmo sentido: STF, RE 140.436/SP, 2a Turma, Rel. o Min.
CARLOS VELLOSO, j. 25.05.1999.'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
10
'E no caso concreto não se consegue atinar qual a potencialidade de
aproveitamento econômico que remanesceria ao proprietário de um lote de
terreno urbano com 291,50 m2, que se vê impedido de edificar em seu imóvel.'
'Tratou-se de completo esvaziamento do direito de propriedade, não
de simples restrição administrativa ao exercício daquele direito. Justifica-se o
acolhimento da pretensão de se ver o autor indenizado pela perda total do
imóvel, à maneira de desapropriação indireta. Caso é, portanto, de acolher o
recurso para julgar a ação procedente, condenando o Município de Praia
Grande ao pagamento de indenização pela aniquilação do direito dominial do
autor, e com a consequente incorporação do lote de terreno ao patrimônio da
pessoa de direito público.”
Neste caso concreto, é importante registrar, foi utilizado o laudo
pericial, como prova emprestada, do precedente colacionado. Nas palavras
do perito, “a Municipalidade embora não tenha se apossado diretamente do
bem, impôs ao proprietário limitações, e ou, servidões que o impedem
totalmente de exercer sobre o imóvel os poderes inerentes de domínio” (fls.
67). Outrossim, não há que se falar em impossibilidade de prova
emprestada, porquanto se trata de caso entre as mesmas partes e de
imóvel relativo ao mesmo loteamento, que somente difere quanto à
metragem do lote.
Assim, o caso é mesmo de desapropriação indireta e comporta
indenização.
Por outro lado, nem se alegue que deveria ser levado em conta
na fixação da indenização outras eventuais limitações decorrentes de atos
legislativos federais ou estaduais. Isso, porque não há qualquer
demonstração de quais limitações efetivamente já pesavam sobre o imóvel
(por se tratar de bioma mata atlântica). Não fosse isso, não haveria razão para o
apelante impor novas limitações administrativas ao seu uso.
De outro turno, a indenização é fixada pela perícia, que avalia o
valor econômico do esvaziamento do domínio, bem como o que importa,
para a presente demanda, é fixação pericial do prejuízo econômico
suportado em razão de quanto vale o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
11
E, no tocante ao valor a ser aferido em sede de liquidação de
sentença, como fixado pelo Juízo, aplicar-se-á proporcionalmente o valor
do laudo pericial emprestado de lote do mesmo loteamento, considerando
que a metragem do imóvel é distinta da do imóvel objeto do processo no
1001818-72.2015.8.26.0477, e apenas depende de cálculos aritméticos.
Juros de mora e correção monetária foram corretamente fixados
pela r. sentença, uma vez que seu termo inicial é 1o de janeiro do exercício
seguinte ao que o valor deveria ter sido pago (art. 15-B, do Dec.-lei no 3.365/41,
na redação que lhe deu a MP 2183-56; STJ: EREsp n° 615.018/RS, REsp. n° 1.077.454-
MT, REsp 579.625/SP); e quanto ao seu conteúdo, a eles foi aplicado o art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação alterada pela Lei no 11.960/09, que
foi objeto do pronunciamento expresso pelo E. STF, no julgamento do RE
870947, Tema 810 de Repercussão Geral, julgado em 20.9.2017. Não
houve condenação em juros compensatórios.
Quanto aos honorários advocatícios devem ser mantidos em 5%
(cinco por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta e o da indenização.
Assim penso, em razão do prescrito no § 1o do art. 27 do Dec.-lei
no 3.365/41, na redação que lhe deu a Medida Provisória no 2.183, de
24/08/2001, que reduziu e limitou o percentual da verba honorária (não
superior a 5%), o qual entendo aplicável às desapropriações indiretas.
Neste sentido é a orientação do E. STJ: REsp 848577/AC, rel.
Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/08/2010, DJe 10/09/2010; REsp
1113666/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 06/08/2009, DJe
19/08/2009; REsp 815229/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 08/05/2007,
DJ 18/05/2007, p. 318.
Com efeito, para fixar o valor da verba honorária, outrossim, é
preciso ter em conta, para além do valor da causa, a natureza da ação, o
labor, o zelo do profissional e o tempo exigido para o trabalho realizado, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1013189-28.2018.8.26.0477 -Voto no 20.611
12
modo que o percentual fixado mostra-se equitativo.
Por fim, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no v. acórdão, como
ocorreu, pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais”
(STJ, EDCL. no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006), mas,
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento do direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário e ao
reexame necessário.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator